Tribunal: TCU
Processo: 006.422/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo(a) Fundação Nacional de Saúde em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio EP 2998/05, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 557480, função SAUDE, que teve como objeto SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. (no da TCE no sistema: 867/2017).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Queimados/RJ por meio do Convênio EP 2998/05 (Siafi 557480), que tinha por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário no aludido município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Max Rodrigues Lemos; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, julgar regulares com ressalva as contas de Max Rodrigues Lemos e do Município de Queimados/RJ, dando-lhes quitação; 9.3. remeter cópia deste acórdão à Funasa, aos responsáveis e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ), para adoção das medidas que entender cabíveis.